Tribunal: STF
Processo: RHC 246910
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo interno em recurso ordinário em habeas corpus. Nulidade. Pretendido reconhecimento. Contribuição do paciente para o vício apontado. Inviabilidade. Recurso desprovido.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por João Batista Bandeli contra decisão por meio da qual negado seguimento a recurso ordinário em habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O agravante sustenta a ilicitude da conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, alegando que não houve prévia audiência de justificação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade foi fundamentada de forma idônea.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Superior Tribunal de Justiça consignou que o apenado e seu defensor foram intimados para apresentar justificativa, mas se mantiveram inertes, permitindo a conversão das penas.



    5. Não há nulidade pela falta de audiência de justificação se o condenado, devidamente intimado, não apresentou justificativa ao juízo competente. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a parte não pode alegar vício decorrente de sua própria omissão, conforme o princípio da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais (CPP. art. 565).



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.